Tribunal: TJBA
Processo: 8058645-27.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058645-27.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED SERGIPE - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
MARCUS AURELIO DE ALMEIDA BARROS

AGRAVADO: A. C. F. S.

Advogado(s)
:
JAQUELINE JESUS DA PAIXAO, VANESSA MEIRELES ALMEIDA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DESCABIMENTO. SOLIDARIEDADE PASSIVA DAS COOPERATIVAS DE SAÚDE DE ÂMBITO NACIONAL. TEORIA DA APARÊNCIA. CIRURGIA. MATERIAIS INDISPENSÁVEIS À INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. NEGATIVA INDEVIDA. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA A TUTELA DE URGÊNCIA. ASTREINTES FIXADAS EM VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º

8058645-27.2024.8.05.0000
,

tendo como Agravante
UNIMED SERGIPE - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e Agravada

A. C. F. S.

Acordam os Desembargadores

integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

conhecer EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, negar provimento
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator